Tribunal: TJDFT
Processo: 0754057-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0754057-09.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: BANNY'S CABELEIREIROS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BANNY ́S CABELEIREIROS LTDA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Sustenta, em síntese, que a decisão padece de omissão porquanto não apreciou os argumentos trazidos nas contrarrazões ao recurso especial. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios e pela inadmissão do recurso interposto pela contraparte. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012